Tribunal: TJSP
Processo: 2180247-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tutela de urgência. Ação ordinária. Plano de saúde. Viúva do titular falecido, que pretende ser mantida sua condição de beneficiária, depois de findo o período de remissão. Tutela antecipada. Pressupostos da medida antecipatória presentes (art. 300, CPC). Reversibilidade da medida. Garantia da efetividade de bens jurídicos fundamentais ao estado democrático de direito, como a vida, a saúde e a

Ementa:

Tutela de urgência. Ação ordinária. Plano de saúde. Viúva do titular falecido, que pretende ser mantida sua condição de beneficiária, depois de findo o período de remissão. Tutela antecipada. Pressupostos da medida antecipatória presentes (art. 300, CPC). Reversibilidade da medida. Garantia da efetividade de bens jurídicos fundamentais ao estado democrático de direito, como a vida, a saúde e a integridade física.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180247-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são agravados DISCABOS
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
ACESSÓRIOS
ELETROELETRÔNICOS LTDA e EUNICE PEREIRA MAZZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180247-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27884 – TABOÃO DA SERRA -
DJFM
2
VOTO No: 27.884
AGRAVO No: 2180247-44.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE TABOÃO DA SERRA
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RAFAEL RAUCH
AGTE.: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
AGDOS.: DISCABOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
ACESSÓRIOS ELETROELETRÔNICOS LTDA. E EUNICE PEREIRA MAZZA
Tutela de urgência. Ação ordinária. Plano de saúde. Viúva do
titular falecido, que pretende ser mantida sua condição de
beneficiária, depois de findo o período de remissão. Tutela
antecipada. Pressupostos da medida antecipatória presentes
(art. 300, CPC). Reversibilidade da medida. Garantia da
efetividade de bens jurídicos fundamentais ao estado
democrático de direito, como a vida, a saúde e a integridade
física.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 69/70 (autos originários), que deferiu a tutela de urgência para
determinar à agravante providenciar, em 15 dias, a manutenção da agravada no plano de
saúde do falecido Giuzeppe Mazza, por tempo indeterminado, mediante o pagamento das
mensalidades, com o abatimento da cota-parte do valor referente ao falecido, em 15 dias,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 15 dias.
A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos
necessários à antecipação de tutela.
Esclarece que o contrato em questão seria do tipo coletivo
empresarial, regulamentado pela Lei 9.656/98 e resoluções normativas da ANS pertinentes
à matéria, firmado com a empresa de propriedade do falecido.
Aduz a improcedência da pretensão deduzida nesta ação, tendo em
vista que a alegada inércia decorreu, apenas, da própria torpeza da agravada, que enviou os
documentos necessários à substituição do titular, através do meio incorreto e, apesar de
notificada sobre como deveria proceder, não o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180247-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27884 – TABOÃO DA SERRA -
DJFM
3
Alega que o contrato foi extinto pelo falecimento do beneficiário
titular, salientando a impossibilidade de extensão do benefício ao dependente.
Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.
Recurso processado com indeferimento de liminar (fls.119/120),
dispensando-se as informações do juízo “a quo”, e com resposta (fls. 123/139).
É o relatório.
A análise do pleito de antecipação de tutela deve basear-se em um
juízo de cognição sumária, que leva em conta a probabilidade do direito, aliada ao perigo
de dano ou ao risco ao resultado útil do processo (artigo 300, CPC/15).
Dispõe o artigo 300 do NCPC que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Ao interpretar esse dispositivo, André Luiz Bäuml Tesser (in
Código de Processo Civil Anotado. Coordenadores José Rogério Cruz e Tucci et al., AASP
e OAB/SP, 2015, p. 501) comenta que:
“As tutelas de urgência, porque são medidas voltadas a eliminar ou
minorar especificamente os males do tempo do processo, têm por
fundamento uma situação de perigo. Nesse sentido, o Código de
Processo Civil de 2015 positivou dois “perigos” que podem dar
fundamento à concessão da tutela de urgência. São eles: o perito de
dano e o risco ao resultado útil do processo. Ambas as expressões, em
verdade, representam igual fenômeno, qual seja os males que o tempo
pode trazer para o processo ou para direito nele postulado. [...] Além
das situações de urgência que representam verdadeiro fundamento do
pleito urgente, o Código de Processo Civil de 2015 também estabelece
como requisito positivo para a concessão da tutela de urgência a
probabilidade do direito, ou seja, a análise em sede de possibilidade de
que o autor possui o direito que alega e que está sujeito à situação de
perigo. Para que a tutela de urgência seja concedida, ainda que não se
exija certeza jurídica sobre o direito do autor, há que se ter ao menos
aparência desse direito, e, por isso, o juiz faz a apreciação da existência
da pretensão do autor em um juízo de cognição sumária, e não
exauriente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180247-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27884 – TABOÃO DA SERRA -
DJFM
4
Em outras palavras, continua a ser exigida, do postulante, a
demonstração da aparência (ou verossimilhança) do direito alegado e, de outro lado, a
existência de um risco que não se pode suportar durante ou ao final da atividade
processual.
Pois bem.
Levando-se em conta as peculiaridades deste caso concreto, há de
se considerar que o direito alegado pela parte autora está lastreado em bens jurídicos de
importância fundamental ao Estado Democrático de Direito, como a vida, a saúde e a
integridade física. Qualquer ato que possa colocar em risco este prisma, ainda que em tese,
deve ser reservado para a última instância deliberativa, com consequente preservação dos
valores tutelados até que haja cognição exauriente acerca da matéria em debate.
Ademais, é farta a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que
há direito da beneficiária à continuidade da prestação dos mesmos serviços, ainda que
assumindo outra posição contratual. Há que se conferir proteção adequada nos contratos
relacionais.
Note-se que, caso cassada a liminar, estará a parte agravada e seus
dependentes expostos a riscos econômico-financeiros e mesmo de saúde pessoal que
podem ser afastados mediante a mantença da sua filiação ao plano de saúde coletivo, o que
implica, a seu turno, o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da medida de
urgência.
Mister observar, finalmente, que a decisão impugnada não
produzirá efeitos por tempo indeterminado (mas apenas durante a pendência do
procedimento), bem como que, ao tempo do julgamento da lide, tal antecipação poderá ser
revertida, com consequente atribuição à autora da obrigação de reparar a agravante por
supostos prejuízos por esta suportados.
Neste panorama, a decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator